Tribunal: TJMT
Processo: 1022648-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO INTERNO No 1022648-76.2020
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVADO: JOAQUIM MENDES DE OLIVEIRA.
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S. A., visando modificar a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo próprio.
Nas razões deste recurso, de Id. 76963994, o agravante defende o desacerto da decisão agravada porquanto o pagamento do preparo foi realizado conforme determina a Resolução no 03/2018 do Tribunal Pleno do MT, datada de 12.04.2018.
Sustenta que houve protocolo do Agravo de Instrumento em 03/11/2020 e a juntada das custas ocorreu em 05/11/2020, não ultrapassando o prazo de 5 dias estabelecido no parágrafo único do artigo 46 da mesma resolução.
Sob tais fundamentos, busca a retratação da decisão agravada para possibilitar o processamento do instrumental; sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado.
Regularmente intimados, os recorridos deixaram transcorrer, in albis, o prazo ofertado para contraminuta juntada (Id. 71407463).
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
Revendo as acepções legais que regem a matéria, bem como em atenção às razões expendidas no recurso, identifico que realmente houve o equívoco na admissibilidade do agravo de instrumento, tendo, inclusive, outros casos idênticos já analisados por esta c. Câmara.
Posto assim, sem tecer maiores considerações, conheço do agravo interno como pedido de reconsideração e, por conseguinte, REVOGO a decisão de Id. 65372983 para possibilitar o imediato processamento do instrumental.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Após, colha-se o r. parecer da Procuradoria geral de Justiça (Idoso Lei no 10.741/03)
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR